Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-25.2018.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1001456-25.2018.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste.
Recorrente: SIRLENE DA SILVA.
Recorrida: AZAMOTO MOTOS E PEÇAS S/A.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LANCE EM CONSÓRCIO - DOCUMENTAÇÃO FALTANTE - ATRASO NA ENTREGA DO BEM JUSTIFICADO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECLAMADA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a consumidora confirma que seus documentos estavam errados, constando solteira enquanto já era casada, o atraso na entrega do veículo fica justificado, assim, imperioso o reconhecimento da culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a ocorrência de falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC.
2. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001456-25.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLENE DA SILVA - CPF: 736.186.241-15 (RECORRENTE), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO), AZAMOTO MOTOS E PECAS S.A. - CNPJ: 47.963.483/0001-93 (RECORRIDO), TATIANE SILVA RAVELLI - CPF: 350.693.828-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LANCE EM CONSÓRCIO - DOCUMENTAÇÃO FALTANTE - ATRASO NA ENTREGA DO BEM JUSTIFICADO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECLAMADA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Se a consumidora confirma que seus documentos estavam errados, constando solteira enquanto já era casada, o atraso na entrega do veículo fica justificado, assim, imperioso o reconhecimento da culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a ocorrência de falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC.

2.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020